Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-38.2020.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000789-38.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HERICA MAIARA GOMES - CPF: 073.531.131-54 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DOUGLAS GOMES PORTO - CPF: 068.037.201-60 (APELANTE), ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO - CPF: 020.724.523-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANY PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.806.771-52 (ASSISTENTE), DIEGO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 031.873.321-88 (ASSISTENTE), DOMINGOS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 197.233.341-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOMINGOS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 197.233.341-00 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – [PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES] INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – [TERCEIRO APELANTE] EXASPERAÇÃO DA AGRAVANTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - [SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES] FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO [PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES] OU REDUÇÃO DAS PENAS - [SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES] – PALAVRA DA VÍTIMA, DELAÇÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – JULGADO DO TJMT – AGRAVANTE – EXASPERAÇÃO ACIMA DE 1/6 – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL – PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA [TERCEIRO APELANTE] -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO [ROUBO ANUNCIADO, TOMOU CHAVE DA VÍTIMA, REAÇÃO, AGRESSÕES E CHEGADA POLICIAL] – FRAÇÃO 1/3 – PERTINÊNCIA – ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO TERCEIRO APELANTE

“A delação do corréu tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos”
, sobretudo quando
“não procura se desvencilhar da condenação”
(TJMT, AP nº 126991/2012).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; NU 0007115-41.2011.8.11.0055), ainda mais se corroborada pelo depoimento judicial de um dos apelantes apelante e pelas declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Não há [...] falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu[...].”
(TJMT, NU 0011523-81.2015.8.11.0040)

O c. STJ firmou entendimento de que
“a aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de
agravante
exige que o julgador apresente fundamentação idônea”
, (AgRg no AREsp 2035357/TO).

Sopesado o
iter criminis
percorrido [roubo anunciado, tomou a chave da vítima, reação, agressões e chegada policial], a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço) afigura-se pertinente (TJMT, N.U 0003374-58.2016.8.11.0009).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000789-38.2020.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): HERICA MAIARA GOMES

DOUGLAS GOMES PORTO

ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por HERICA MAIARA GOMES, DOUGLAS GOMES PORTO e ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (NU 1000789-38.2020.8.11.0021), que os condenou por tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas], sendo os
dois primeiros
a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto e o
terceiro
a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 113093388).

HERICA MAIARA GOMES sustenta que
“não realizou os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal que descreve o crime de roubo tentado”
.

Pede o provimento para que seja absolvida (ID 113093427 – fls. 535/536).

DOUGLAS GOMES PORTO e ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as agravantes teriam sido valoradas
“em patamar superior a 1/6”
, quanto ao terceiro apelante; 3) “
o iter criminis foi pouco percorrido, denotando a necessidade de aplicar o patamar máximo (2/3) da causa de diminuição da pena”.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 113093426).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 113093433/113093434).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer “
per relationem
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 115429453)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 16 de abril de 2020, por volta das 23h, na Avenida Planalto, Bairro Cristalino, nesta urbe, os denunciados HERICA MAIARA GOMES, DOUGLAS GOMES PORTO e ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO, em concurso de agentes, mediante violência e ameaça exercida por meio de palavras, tentaram subtrair para si, coisa alheia móvel, consistente no veículo Montana, Marca Chevrolet, cor branca, em prejuízo da vítima Domingos Rodrigues Ferreira, mar de 60 (sessenta) anos, o que não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes [...].

Ante o exposto, os denunciados HERICA MAIARA GOMES, DOUGLAS GOMES PORTO e ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO

tiveram suas condutas incursas no artigo 157, §2º, incisos II c/c artigo 14, II e art. 61, II, ‘h’, todos do Código Penal [
...].
”
(Anízia Tojal Serra Dantas, promotor de Justiça - ID 113093309)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

A materialidade está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito e pelo boletim de ocorrência (id. 31654021, fls. 04/06), sendo estes corroborados pelos depoimentos colhidos em sede policial, e especialmente pelo interrogatório do réu Antônio, colhido em Juízo. Convenço-me, portanto, da ocorrência material do fato.

Do mesmo modo, a autoria delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos.

Os policiais militares Diego Gonçalves de Oliveira e Geovany Pereira de Oliveira declararam em fase inquisitorial, que [...].Em fase Judicial, os policiais militares Diego e Geovany, relataram que [...].

Durante fase inquisitiva, a vítima Domingos Rodrigues Ferreira narrou que [...].

Ao ser interrogada durante fase policial, a acusada Herica Maiara Gomes alega que [...].Em instrução processual, a denunciada repetiu os fatos narrados em seu interrogatório em sede policial, e nada acrescentou.

Em seu interrogatório na Delegacia, o acusado Douglas Gomes Porto, negou as acusações [...].

Em sede Policial, o réu Antônio Soares de Sousa Filho resguardou-se no direito de permanecer em silêncio e somente se pronunciar em Juízo. Em sede de Juízo, o réu Antônio, vulgo “Maranhão”, relatou que [...].

Com efeito, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à tentativa do delito de roubo majorado, especialmente, pelas declarações prestadas em Juízo, que confirmaram as imputações contidas na denúncia. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para: – CONDENAR HERICA MAIARA GOMES, DOUGLAS GOMES PORTO e ANTÔNIO SOARES DE SOUSA FILHO, vulgo "Maranhão", pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II e art. 61, inciso II, "c" e “h”, todos do Código Penal. [...].

3.1 – Dosimetria da pena da ré HERICA MAIARA GOMES:

[...]Assim, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.2 – Dosimetria da pena do réu DOUGLAS GOMES PORTO a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do réu demonstra reprovabilidade normal, não havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos antecedentes, embora existam procedimentos criminais em desfavor do réu, não há razões para aumentar a pena.

Quanto à conduta social, não há elementos que indiquem instabilidade no meio social.

Quanto à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios.

Os motivos e as circunstâncias são próprios dos crimes, razão pela qual é de rigor considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. As consequências são normais aos tipos penais. Ao final, verifico que o comportamento das vítimas em nada influenciou o cometimento dos delitos.

Desse modo, na primeira fase, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, encontra-se presente duas agravantes, estando estas previstas no art. 61, II, alíneas "c" e "h", do Código Penal, conforme fundamentação supra. Por sua vez, existe uma atenuante referente à menoridade relativa da ré na época do fato, prevista no art. 65, I, do Código Penal. À vista disso, procedendo a compensação entre uma agravante e a atenuante existente, assim, em razão da segunda agravante majoro a pena em 08 (oito) meses e 1 (um) dias-multa, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação, faz-se presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, vez que houve concurso de agentes, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço), readequando-a para 6 (seis) anos e 2 (dois) meses, bem como 14 (quatorze) dias-multa. Lado outro, incide a causa de diminuição de pena expressa no art. 14, II, do Código Penal, de modo que a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço), pois o crime esteve perto de se consumar. Assim, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

3.2.2 - 3.1.5 – Do regime de cumprimento de pena e da substituição Fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena, tendo em vista o quantum da pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. Para tanto, deixo de promover a substituição da pena, na forma do art. 44, I, do Código Penal. [...]

3.3 – Dosimetria da pena do réu ANTÔNIO SOARES DE SOUSA FILHO

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) A culpabilidade do réu demonstra reprovabilidade normal, não havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos antecedentes, embora existam procedimentos criminais em desfavor do réu, não há razões para aumentar a pena. Quanto à conduta social, não há elementos que indiquem instabilidade no meio social. Quanto à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos e as circunstâncias são próprios dos crimes, razão pela qual é de rigor considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. As consequências são normais aos tipos penais. Ao final, verifico que o comportamento das vítimas em nada influenciou o cometimento dos delitos.

Desse modo, na primeira fase, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes. Lado outro, encontram-se presentes duas agravantes, sendo estas as previstas no art. 61, II, alíneas "c" e “h”, do Código Penal, conforme fundamentação supra. À vista disso, agravo a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, mais 2 (dois) dias-multa, fixando-a nesta fase em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, faz-se presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, vez que houve concurso de agentes, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço), readequando-a para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (dias) de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. Lado outro, incide a causa de diminuição de pena expressa no art. 14, II, do Código Penal, de modo que a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço), pois o crime esteve perto de se consumar. Assim, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos,10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, bem como 11 (onze) dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3.2 – Do regime de cumprimento de pena e da substituição Fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena, tendo em vista o quantum da pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Para tanto, deixo de promover a substituição da pena, na forma do art. 44, I, do Código Penal.”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - ID 113093388)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Geovany Pereira de Oliveira, policial militar (ID 113093310), Diego Gonçalves de Oliveira, policial militar (ID 113093310), Domingos Rodrigues Ferreira, vítima (ID 113093310) e interrogados os apelantes (ID 113093310).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Geovany Pereira de Oliveira, Diego Gonçalves de Oliveira,
procedeu-se o interrogatório dos apelantes HERICA MAIARA GOMES e ANTÔNIO SOARES DE SOUSA FILHO, ao passo que foi decretada a revelia do apelante DOUGLAS GOMES PORTO, por não ter sido encontrado no endereço informado (ID 113093356).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
n
o dia 16.4.2020, por volta de 23h, na av. Planalto, bairro Cristalino, Água Boa/MT, os apelantes
HERICA MAIARA GOMES, DOUGLAS GOMES PORTO e ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO tentaram subtrair o veículo Montana, branca, marca Chevrolet, d
a vítima Domingos Rodrigues Ferreira, mediante violência e ameaça
“por meio de palavras”
(ID 113093308);

- Geovany Pereira de Oliveira e Diego Gonçalves de Oliveira [policiais militares] declararam, em ambas as fases da persecução penal, que na data do fato seguiam na Avenida Planalto, sentido Bairro Cristalino, momento em que visualizaram um veículo parado na via, com 4 (quatro) pessoas
“em atitude suspeita ao lado”
, sendo 3 (três) homens e uma mulher; quando se aproximaram do veículo, a vítima Domingos Rodrigues Ferreira “pedia” socorro, alegando que os outros 3 (três) indivíduos teriam anunciado um assalto e que iriam levar o veículo e todo o seu dinheiro,
“a vítima alegou que momentos antes do assalto, estava em um bar, juntamente com a suspeita Herica, a qual lhe pediu carona para ela, seu irmão e outro indivíduo, que também estavam no referido bar; no trajeto, especificamente na Avenida Planalto, a acusada Herica começou a puxar o freio de mão do veículo e anunciou o assalto, dizendo que estava armada e que se ele não parasse o automóvel, iria matá-lo, momento este em que a vítima parou o veículo, e os denunciados Douglas e Antônio desceram da carroceria do veículo e anunciaram o roubo”
; nesse momento, chegaram no local com a viatura da polícia militar e realizaram a abordagem
(ID 113093310; excertos da sentença ID 113093388);

- Domingos Rodrigues Ferreira [vítima] relatou, na fase policial,
“que estava no estabelecimento “Bar da Marilene”, quando foi abordado pela acusada Herica, a qual lhe pediu carona, que ele concordou em levá-la em casa, e que no momento em que estavam indo para o veículo Montana, a acusada chamou outros 02 (dois) indivíduos e disse que eram colegas dela; relata ainda a vítima, que a acusada Herica entrou no veículo e sentou-se no banco de passageiro, enquanto os outros 02 (dois) acusados foram na carroceria, e que ao seguirem pela Avenida Planalto, a ré Herica puxou o freio de mão e anunciou o assalto, que então desceu do veículo, momento este em que os réus Douglas e Antônio tentaram pegar a chave do veículo, que um deles lhe deu um soco na nuca, e que os 03 (três) estavam muito violentos e diziam estar armados; ato contínuo, a vítima relata que viu um farol vindo em sua direção e começou a gritar por socorro, e então viu que era a viatura da Polícia Militar, que os policiais pararam, averiguaram a situação, e conduziram todos até a Delegacia. Por fim, a vítima rebateu a acusação da ré Herica, a qual disse em sede policial que o ele estava tentando estupra-la, em relação a esta acusação a vítima do roubo, sr. Domingos afirmou não ser verdade, dizendo não ser “doido” de tentar tal ato com 2 (dois) “marmanjos” na carroceria”

(ID 113093310; excertos da sentença ID 3093388);

- HERICA MAIARA GOMES [apelante] negou a autoria, perante as autoridades policial e judicial, alegando que
durante a carona, a vítima começou a “apalpar” seus seios e partes íntimas; mesmo pedindo para cessar, ele [vítima] não parava, motivo pelo qual puxou o freio de mão, parou o veículo e retirou a chave do contato. Ato contínuo, os apelantes
DOUGLAS GOMES PORTO e ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO desceram da “carroceria”
e seguraram a vítima até a polícia chegar
(ID 113093310/
ID 113093356);

- ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO [apelante] asseverou, na fase judicial,
“que entrou no carro do senhor para ir para o Bairro Cristalino com o intuito de consumir substâncias entorpecentes, afirmando ser usuário de drogas. Relata o réu, que a acusada Herica entrou no carro no senhor porque ia fazer um "programa sexual" com ele. Ainda, o acusado Antônio afirma que não agrediu a vítima em nenhum momento. Ao ser questionado, o réu afirma que houve agressões e tentativas de subtrair a chave do veículo por parte da acusada Herica e do acusado Douglas contra a vítima. Afirma ainda, que a ré Herica viu o senhor (vítima nestes autos) no bar, e percebeu que ele possuía algum dinheiro, e por isso o chamou para ir até a casa dela, e no trajeto, a ré Herica anunciou o assalto. Por fim, o acusado Antônio afirma que, em momento algum presenciou ou ouviu a acusada Herica falando sobre o senhor ter "passado a mão" na mesma”
(ID 113093310; excertos da sentença ID 3093388);

-
DOUGLAS GOMES PORTO
[apelante] negou a autoria, na Delegacia de Polícia, afirmando
“não ter tentado roubar o veículo da vítima, e que nunca viu a vítima. Relatou que, estava no “Bar da Marilene”, juntamente com a ré Herica, e o réu Antônio. Que estava chovendo, e a ré Herica pediu carona para um senhor que estava no bar, que o senhor concordou, e que quando estavam indo para casa, o senhor começou a “passar a mão” na ré Herica, que ela gritou e puxou o freio de mão, momento este em que ele e o acusado Antônio desceram da carroceria e para ajudá-la. Que logo chegou uma viatura da polícia militar e o senhor disse que estavam tentando roubar o seu veículo”
(ID 113093310; excertos da sentença ID 3093388).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias, em conjunto, por estarem no mesmo contexto probatório.

A forma de execução do roubo - os apelantes pediram carona e, durante o trajeto, exigiram a entrega do veículo Montana, marca Chevrolet, cor branca, mediante violência física (soco na nuca) e ameaça (de morte) - foi descrita, na fase policial, pela vítima
Domingos Rodrigues Ferreira
, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza.

Essa declaração extrajudicial está corroborada pelo depoimento judicial do apelante
ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO, o qual confirmou as agressões e tentativa de subtração do veículo, contudo, atribuiu a autoria delitiva aos apelantes
HERICA MAIARA GOMES e DOUGLAS GOMES PORTO.

Anote-se que
“a delação do corréu tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos”
, sobretudo quando
“não procura se desvencilhar da condenação”
(TJMT, A
P nº 126991/2012 - Relator Des. Pedro Sakamoto - 10.7.2013;
N.U 0008234-55.2014.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 12.8.2021).

Por sua vez, a participação do apelante
ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO foi confirmada pelos policiais
militares
Geovany Pereira de Oliveira e Diego Gonçalves de Oliveira, responsáveis por prenderem, em flagrante, os 3 (três) apelantes, após avistarem a vítima [Domingos Rodrigues Ferreira ] pedindo “socorro” ao lado do veículo, alegando que os 3 (três) agentes estavam tentando subtrair o seu veículo.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais se corroborada pelo depoimento judicial de um dos apelantes apelante e pelas declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há [...] falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu[...].”
(NU 0011523-81.2015.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 25.2.2021)

Nesse quadro,
conclui-se que há provas/elementos suficientes para comprovação da autoria do roubo atribuída aos apelantes, de modo que os
pleitos absolutórios afiguram-se improcedentes.

Passam-se à revisão das dosimetrias dos apelantes DOUGLAS GOMES PORTO e ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO.

Do apelante Douglas Gomes Porto:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da dissimulação (CP. art. 61, II, “c”), compensando-a com a atenuante da menoridade relativa (CP. art. 65, I), porém, aumentou a pena em 1/6 (um sexto), em virtude da agravante do crime cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos (CP. art. 61, II, “h”), a transformar a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão do concurso de agentes, aumentou a pena para 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, bem como a 14 (catorze) dias-multa.

Pela tentativa, o Juízo singular aplicou a fração de 1/3 (um terço).

No caso, sopesado o
iter criminis
percorrido [roubo anunciado, tomou a chave da vítima, reação, agressões e chegada policial], a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço) afigura-se pertinente (CP, art. 14, parágrafo único), conforme já decidido por esta e. Câmara (N.U 0003374-58.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 22.10.2019), a manter a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do apelante Antonio de Sousa Filho:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as agravantes da dissimulação (CP. art. 61, II, “c”) e do crime cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos (CP. art. 61, II, “h”) e aumentou a pena em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias-multa, que resultou em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 12 (doze) dias-multa.

Todavia, o c. STJ firmou entendimento de que
“a aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de
agravante
exige que o julgador apresente fundamentação idônea”
, (AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca – 31.3.2022), diretriz jurisprudencial não observada pelo juiz da causa.

Logo, a pena intermediaria deve ser redimensionada a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, reporta-se a fundamentação do apelante DOUGLAS GOMES PORTO, de modo a tornar a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso do apelante
ANTONIO DE SOUSA FILHO
para readequar as penas a
4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial aberto;

2)

DESPROVIDOS
os recursos dos apelantes
HERICA MAIARA GOMES, DOUGLAS GOMES PORTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022